Tribunal: TJDFT
Processo: 0719763-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO, AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento em face de decisão proferida em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi obscuro pois teria mantido o aresto sem apontar um único indício de prova de que a agravante teria sido denunciada, de que ela estaria dilapidando o patrimônio ou pretendendo frustrar o pagamento de eventual indenização. Sustenta que há obscuridade e contradição em razão de o perigo de dano se mostrar evidenciado tão somente contra a primeira requerida, a IEX. Sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de aprecias os argumentos no sentido de que a embargante é empresa sólida financeiramente, em atividade há mais de 18 anos, possui correspondentes espalhados por todo o Brasil, jamais operou ilegalmente, não possui cadastros restritivos e comprova a capacidade para suportar o pagamento de eventual condenação, inexistindo qualquer indício de que estaria realizando o fechamento de suas lojas ou dilapidando seu patrimônio. Pede, ainda, o prequestionamento da matéria.
2. As alegações de omissão, contradição e obscuridade, na verdade, referem-se à insatisfação das embargantes com o resultado do decisium. 2.1. Todavia, o acórdão embargado claramente manteve o aresto considerando a responsabilidade solidária da agravante em razão do vínculo de correspondente cambial, bem como considerando que inexistem nos autos provas de que os dólares adquiridos pelo embargado teriam sido entregues, tudo indicando tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.